Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006750-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONICA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 730.216.441-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÛBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PROFESSOR – CONEXÃO RECONHECIDA - DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - TEMAS 551 – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1066677) – TEMAS 551 E 916 - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 1.066.677 (tema 551) e 765.320 (tema 916), firmou os entendimentos, em sede de repercussão geral, segundo os quais reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional (tema 551) e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (tema 916).

2.

Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Monica Nunes de Oliveira,
em face das sentenças, pela qual foi reconhecida a conexão entre os processos 1006751-94.2023.8.11.0002 e 1006750-12.2023.8.11.0002, bem como, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de conexão entre os processos.

No mérito, sustenta a nulidade dos contratos temporários, correspondentes ao período de março/2018 a dezembro/2020. Nesse caminho requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de férias, terço constitucional e FGTS.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

Benefícios da gratuidade de justiça deferidos (Id.

192357151 e Id. 192356164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024